Tribunal: TJDFT
Processo: 0733187-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por REOC REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. A agravante requereu a gratuidade de justiça, mas, intimada a comprovar a hipossuficiência, ou recolher o preparo sob pena de deserção, não se manifestou. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator